Tribunal: TJDFT
Processo: 0729904-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729904-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: LUIS RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Em suas razões recursais (ID 39090702), o agravante afirma que as partes firmaram dois contratos relativos aos mesmos bens. O primeiro consiste em contrato de comodato, no qual o agravado se obrigou a negociar junto ao agente financeiro os gravames incidentes sobre os veículos que foram objeto de comodato. Posteriormente, as partes firmaram o segundo contrato, de cessão de direitos e assunção de obrigações. Noticia o agravante que nenhum dos dois contratos foi cumprido pelo agravado. Depreende-se do instrumento particular de cessão de direitos e assunção de obrigações (ID 131356766 dos autos originários), que as descrições dos bens móveis transferidos aos cessionários constam nos anexos I e II do referido contrato. Contudo, compulsando os autos originários verifico que não foram juntados os anexos I e II do contrato particular de cessão de direitos e assunção de obrigações. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino ao agravante que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, os anexos I e II do contrato particular de cessão de direitos. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora